Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710778-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARINETE ROCHA MESSIAS, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINHO VIEIRA CAVALCANTE, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DA SILVA SANTOS, MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO JOSE DA ROCHA, MARIO RAMOS PEREIRA, MARIO SERGIO ARAUJO, MARISA VIEGAS BRANDAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por MARINETE ROCHA MESSIAS e OUTROS (ID 52413850) e sobrestou o manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 52966382), situação primeira que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ consignou que “não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há recurso especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos. Nessas hipóteses, devem os autos permanecer suspensos na origem até a publicação de julgamento do tema afetado, após o qual, se for o caso, serão remetidos a esta Corte para julgamento das demais questões” (ID 60458817). Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 45180030. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031